Tribunal: STF
Processo: HC 254704
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 935.972/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O art. 105, I, e, da Constituição Federal dispõe que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos, nos quais se pretende que esta Corte Superior julgue revisão criminal de condenação transitada em julgado proferida por Tribunal estadual.



    2. No caso em análise, mesmo que a defesa tenha ajuizado o pedido de revisão criminal na origem, o acórdão que a indeferiu transitou em julgado antes da impetração, aplicando-se ao caso o entendimento de ausência de competência do STJ para novo julgamento de ação penal transitada em julgado e proferida por Tribunal estadual.



    3. A defesa não afastou a fundamentação da Corte de origem no que diz respeito à preclusão das supostas nulidades apontadas e à impossibilidade de se utilizar a revisão criminal como segundo recurso de apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 15, p. 1).



    Nesta impetração, alega-se:



    O presente writ insurge-se, em primeiro plano, contra o argumento de ausência de competência do STJ para exame das nulidades aventadas. Em segundo plano, atina com a ocorrência de 02 (duas) nulidades absolutas durante a audiência de instrução realizada na ação penal de origem, que causaram gravíssimo prejuízo ao paciente. São elas:



    (i) cerceamento de defesa em virtude do indeferimento, pelo Juízo de primeiro grau, da oitiva de testemunha tempestivamente arrolada pelo paciente em sede de resposta à acusação, sem fundamentação idônea;



    (ii) ofensa ao sistema acusatório e ao devido processo legal em razão da inobservância do preceito insculpido no art. 212 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus para anular a ação penal n. 0009532-20.2018.8.26.0114, a partir da audiência de instrução, com a determinação de que a renovação dos atos seja realizada com estrita observância ao devido processo penal e, especialmente, ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 935.972/SP, assim fundamentada:



    Conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão que indeferiu a revisão criminal afastou as alegações de nulidade, ressaltando a preclusão das nulidades arguidas por meio da revisão criminal, bem como a impossibilidade de sua utilização como segundo recurso de apelação, por meio de fundamentação idônea, como se observa (fls. 90-97, grifei):



    No caso, afirma o peticionário que em razão de o MM Juiz prolator da sentença ter formulado perguntas na condução da audiência de instrução, ocorreu violação ao sistema do 'crossexamination' e à imparcialidade, causando nulidade absoluta.



    Em verdade, o regramento do artigo 212 do Código de Processo Penal, na redação da Lei 11.690/2008, não retirou do juiz a possibilidade de fazer questionamentos aos depoentes, limitando-se a extinguir sua intermediação nas perguntas das partes, as quais podem formulá-las diretamente às testemunhas.



    [...] eventual inquirição diretamente das testemunhas pelo Juiz, após as mudanças no artigo 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, a exigir demonstração do efetivo prejuízo. E a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, resultaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta (AgReg no AREsp n. 2.192.337/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 8.8.2023; AgReg no HC 852.457/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/09/2023). Nem se olvidando, aqui, que a defesa, quando da realização da audiência, não demonstrou qualquer inconformidade quanto à forma pela qual foi conduzido o ato.



    De outro lado, constatou o MM Juiz, também na oportunidade da audiência, a inegável parcialidade da testemunha Erick Tavares Velardi, o qual confirmou ser amigo de infância do réu, e por isso, sem embargo de não apresentada a contradita, indeferiu a produção de prova reputada como não imprescindível ao deslinde da causa, postura que lhe cabe nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal, não erigindo a decisão, por si, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, até porque exposta sim motivação, ainda que sucinta, nem se confundindo a motivação concisa, sucinta, com a ausência de fundamentação ensejadora de nulidade.



    Veja-se ainda que não houve, por parte da Defesa, qualquer irresignação tempestiva no ato da audiência, tampouco se deduzindo qualquer insurgência a respeito nas razões finais, e sequer existindo argumentação a respeito no recurso de apelação manejado contra a sentença condenatória.



    Como já se decidiu, não é sempre admissível a alegação tardia de nulidades que, poderiam ser sanadas pela insurgência imediata da Defesa após ciência dos vícios (AgRrg no AREsp n. 1.741.471/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.5.2021).



    [...]



    Em verdade, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento e garantir ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena; ao contrário, visa assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.



    Todavia, este não ocorre quando um juiz dá à prova uma interpretação aceitável e ponderada, que pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão.



    Mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça a peculiar interpretação do requerente é desvirtuar a natureza do instituto.



    Vale dizer, a revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada, e tampouco à rediscussão das penas impostas, descabida a mera reabertura de debates levados a efeito no âmbito de ação penal já transitada em julgado. O seu limite de cognição é bastante restrito, constituindo-se em recurso de fundamentação vinculada, não sendo o escopo da ação revisional o de permitir uma terceira instância de reexame de pedidos já formulados e decididos [...].



    Inegavelmente, revestiu-se da eficácia da 'res judicata', uma decisão motivada proferida por autoridade judicial competente, inadmissível agora a pretensão de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação, sem que se possa vislumbrar qualquer inovação jurídica ou de fato. Nesse sentido a construção da jurisprudência (AgReg no AREsp no 1.819.199/MT, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 03/08/2021; HC no 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18/05/2021).



    Vale dizer, trazendo a petição inicial, como fundamento jurídico do pedido, o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, olvida-se o peticionário de que decisão contrária à evidência dos autos é somente aquela que se divorcia completamente da prova produzida, ou esteja baseada em elementos aos quais não se possa conferir mínima razoabilidade. Assim também no tocante ao apenamento, ressabido que a dosagem da pena se submete aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados para evitar arbitrariedades. Mas esta não foi a espécie dos autos.



    Ademais, como recentemente decidido, "a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque rediscutir questões de mérito, almejada a reapreciação do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal a quo" (AgReg na RevCriminal nº 4.730/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.9.2020).



    Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos, nos quais se pretende que esta Corte Superior julgue revisão criminal de condenação transitada em julgado proferida por Tribunal estadual.



    No caso específico dos autos, mesmo que a defesa tenha ajuizado o pedido de revisão criminal na origem, o acórdão que a indeferiu transitou em julgado antes da impetração, aplicando-se ao caso o entendimento de ausência de competência do STJ para novo julgamento de ação penal transitada em julgado e proferida por Tribunal estadual.



    Ademais, mesmo que a defesa tivesse optado pela interposição do recurso especial cabível, deveria observar o prazo legal, posto que, após o trânsito em julgado da revisão criminal, também o recurso especial seria inadmissível ante sua intempestividade.



    Por fim, ainda que se admitisse a impetração após o trânsito em julgado, a defesa não afastou a fundamentação da Corte de origem no que diz respeito à preclusão das supostas nulidades apontadas e à impossibilidade de se utilizar a revisão criminal como segundo recurso de apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (inteiro teor obtido em consulta ao site do STJ — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices antes reconhecidos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator